Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702142-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74221941), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 242641930, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e restituição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela, de no 0733103-11.2025.8.07.0001 ajuizada por CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA, ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 240603231, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência para interromper os descontos realizados em conta-corrente, nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda à inicial. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. A autora alega ocorrência de equívoco por parte do banco requerido, o qual vem promovendo cobranças em duplicidade de prestações de empréstimo consignado firmado. Segundo narra na inicial, a instituição financeira vem promovendo descontos em conta corrente de valores atinentes ao mesmo empréstimo, o qual já teria sido pago por descontos em folha de pagamento. Nos termos do art. 300 do CPC, para deferimento da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do que consta dos autos, ainda não é caso de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o documento de ID 240603243, a autora firmou, em 03/08/2023, contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento da Câmara do Deputados, no valor de R$ 66.5915,24, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 11.991,27, iniciando-se os descontos em 22/09/2023 e com previsão de fim em 22/08/2031. Ao ID 240606369, a autora juntou seus contracheques de setembro/2024 a maio/2025, onde se verifica o desconto das parcelas de números 83 a 75. O extrato bancário de ID 240606368 é de 18/06/2025 e o de ID 242215526 é de 08/07/2025. Não constam nos autos os contracheques desses meses, não sendo possível afirmar a duplicidade alegada. Além disso, conforme resposta da instituição financeira, datada de 09/07/2025, acostada pela autora ao ID 242470329, nos termos do contrato “quando não é possível a dedução das parcelas diretamente na folha de pagamento, o débito é realizado automaticamente na conta vinculada ao contrato.” Não há comprovação de que o débito tenha sido de fato quitado, como narra a autora. Ainda, há indícios de que o contrato tenha sido refinanciado, sendo necessário apurar as condições do refinanciamento. Apesar do alto nível de endividamento da autora, a causa de pedir é inconsistente, razão pela qual não vislumbro por ora, a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível oportunizar a ampliação da cognição à luz do contraditório e anexar certidão da fonte pagadora para comprovar o alegado. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a formação do contraditório, ou mesmo em capítulo da sentença. Cite-se a parte requerida. Deixo de designar neste momento a audiência do art. 334, do CPC, sem prejuízo da sua designação ao longo do processo caso constatada chance de autocomposição. Intime-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, ter juntado aos autos contracheques (ID 240606369) e extratos bancários (ID 240606368 e ID 242215526) que evidenciam a duplicidade dos descontos. Menciona, ainda, que a própria resposta do banco (ID 242470329) admite proceder a débitos diretos em conta quando não logra desconto em folha, o que indicaria risco concreto de cobrança dobrada, inclusive com continuidade das cobranças mesmo após notificação. Defende que a conduta caracteriza enriquecimento ilícito, devendo ser cessada imediatamente, com devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem o direito à repetição de indébito em casos de cobrança em duplicidade e autorizam suspensão de descontos quando há comprometimento excessivo da renda do consumidor. Quanto ao perigo de dano, assevera que o desconto em duplicidade compromete substancialmente seu orçamento doméstico, podendo ocasionar inadimplemento de obrigações essenciais, restrições de crédito e afronta à dignidade da pessoa humana. Detectado que o agravo não estava acompanhado do devido preparo, esta relatoria determinou o seu recolhimento em dobro sob risco de não conhecimento (ID 74458898). Preparo em dobro regular (ID 74799839) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência para interromper os descontos realizados em conta-corrente. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que o banco realiza descontos duplicados, debitando valores já descontados em folha, diretamente de sua conta corrente. A decisão agravada apontou ausência de prova inequívoca da duplicidade, mas a recorrente alega ter apresentado documentos que comprovam os descontos em folha e os débitos bancários, além de resposta do banco que admite a prática. Requer tutela antecipada recursal para suspender os descontos indevidos, alegando risco à sua subsistência. Postula o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência originalmente pleiteada. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que o contrato foi firmado em agosto de 2023, com previsão de pagamento em 96 parcelas mensais. Os contracheques apresentados demonstram descontos entre setembro de 2024 e maio de 2025, mas não há documentos que comprovem os descontos nos meses de junho e julho de 2025, o que impede a verificação da duplicidade. A instituição financeira esclareceu que, conforme cláusula contratual, os débitos são realizados em conta vinculada quando não há desconto em folha. A juíza observou que não há prova de quitação das parcelas e que há indícios de refinanciamento do contrato, o que fragiliza a tese da autora. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após o contraditório. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A agravante apresentou contracheques relativos aos meses de setembro/2024 a maio/2025 (ID 240606369) que demonstram a realização de débitos em folha de pagamento das parcelas mensais de R$ 11.991,27 e, também, extratos que registram a cobrança de prestações em conta-corrente nos meses de junho e julho/2025 (ID 240606368 e ID 242215526). Nestes extratos são apresentados lançamentos relativos à 9 parcelas em mora, repetidos nos dois meses. Verifica-se, ainda, que a autora notificou o banco (ID 242217422) acerca do problema e obteve resposta negativa, sob o argumento de que se tratava de um refinanciamento consignado e que não fora possível efetuar os respectivos descontos em folha como pactuado (ID 242470328). Os lançamentos das parcelas na condição de estarem em mora, indica que se referem aos 9 meses anteriores, ou seja, de setembro/2024 a maio/2025, justamente aqueles que constam nos contracheques como já decotados dos rendimentos da agravante. Tais retenções, diretamente em folha, relativas ao empréstimo consignado, impõem à autora o recebimento de valor líquido a menor. A cobrança concorrente em conta-corrente das prestações não parece adequada. Ao que se revela, sob análise perfunctória, a agravante tem razão em reclamar pela repetição dos débitos, incorridos com os acréscimos moratórios, dado que tais valores foram efetivamente debitados de seus rendimentos e estão novamente sendo cobrados em conta-corrente. O argumento de que tais valores teriam sido cobrados em razão de uma suposta objeção ao recebimento pelo desconto em folha, não parece, por tudo o que se mostra, razoável. Aparentemente, se há um óbice à transferência dos valores retidos ao banco, razão pela qual estaria sendo cobrados em conta-corrente, tal questão tem caráter administrativo entre o órgão pagador e o banco, e poderá ser elucidado oportunamente. Levando-se em consideração que o valor da parcela do financiamento, de R$ 11.991,27, acrescido de encargos moratórios, é de elevada monta, comprometendo a economia e os compromissos financeiros da família, entendo, em consideração preliminar, que está caracterizado o risco de danos irreparáveis à agravante, caso os descontos permaneçam sendo feitos. Por sua vez, caso caracterizada a mora e haja razão na cobrança das parcelas, o agravado poderá exercer seu direito de cobrá-las posteriormente. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e, também, constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo para determinar a interrupção dos descontos em conta-corrente até o julgamento do mérito ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.